Tribunal: TJSP
Processo: 2245152-82.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ANIMAL – Agravo de instrumento – Insurgência do réu contra decisão que rejeitou alegação de nulidade de citação – Ato que ocorreu com respaldo nas disposições do art. 248, § 4o, do CPC – Alegação de que o réu não residia mais no endereço do contrato à época da citação – Prova da modificação de endereço antes da data da citação – Ausência – Citação válida – Decisão

Ementa:
COMPRA E VENDA DE ANIMAL – Agravo de instrumento – Insurgência do réu contra decisão que rejeitou alegação de nulidade de citação – Ato que ocorreu com respaldo nas disposições do art. 248, § 4o, do CPC – Alegação de que o réu não residia mais no endereço do contrato à época da citação – Prova da modificação de endereço antes da data da citação – Ausência – Citação válida – Decisão mantida - Recurso improvido.